Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0700316-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wanderlan de Souza Vieira em face do ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão do impetrante à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública de saúde, consoante a prescrição advinda do médico que o assiste. Objetiva o impetrante, assim, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de viabilizar sua internação em leito de UTI hospitalar para tratamento oncológico ou, acaso impossível o atendimento na rede pública, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imposição de multa cominatória diária. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão mandamental, argumentara, em suma, que conta com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e, em julho de 2025, fora levado ao Hospital de Base de Brasília, em decorrência de sintomas indiciários de Sepse com dores na coluna. Destacara que tem realizado tratamento oncológico paliativo há 02 (dois) anos junto ao SUS, com sequelas físicas incapacitantes em decorrência “da agressividade dos medicamentos oncológicos administrados, com reservas agudas de mobilidade e dificuldades neurológicas”. Enfatizara que, não obstante a gravidade de seu estado de saúde, encontra-se internado em ambulatório, em ala especializada em oncologia, no Hospital de Base do Distrito Federal, consoante documentação que acostara ao writ. Obtemperara, todavia, que desde o dia 02 do corrente mês aguarda alocação em leito de UTI em aludido hospital, encontrando-se na 20a (vigésima) posição da lista de espera. Defendera que seu caso é de extrema urgência, dado o iminente risco de óbito na hipótese de não haver transferência para leito de UTI. Ressaltara que os documentos colacionados atestariam, de forma inconteste, a probabilidade do direito que invoca, os quais comprovam a gravidade de seu estado de saúde, assim como a imperiosidade de internação em leito de UTI. Realçara, outrossim, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorreria do risco de ocorrência de sequelas irreversíveis à sua saúde e vida em função da falta de leito, de procedimentos e de atendimento, cuja indispensabilidade e urgência afigurar-se-iam hialinos. Demandara, então, a concessão da medida liminar que vindicara como forma de materialização do direito subjetivo que o assiste de obter do estado a prestação necessária e compatível com seu estado clínico. Aviada a impetração, o impetrante retornara aos autos noticiando novo laudo médico que apusera a urgência no requerimento de leito de UTI anteriormente formulado[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wanderlan de Souza Vieira em face do ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão do impetrante à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública de saúde, consoante a prescrição advinda do médico que o assiste. Objetiva o impetrante, assim, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de viabilizar sua internação em leito de UTI hospitalar para tratamento oncológico ou, acaso impossível o atendimento na rede pública, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imposição de multa cominatória diária. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do ato administrativo consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão do impetrante à internação em leito de UTI que lhe fora prescrita, segundo afirmara, em caráter de urgência, devendo ser aferida a viabilidade de imposição ao ente distrital da obrigação de fomentar-lhe de imediato o atendimento do qual necessita, pois encontra-se em fila de espera que inviabiliza a aferição de quando ser-lhe-á assegurado em hospital da rede pública, podendo a demora no fomento da internação resultar em óbito, ensejando a interseção do Judiciário como forma de ser suprida a omissão estatal. Alinhadas essas premissas, sobeja inexorável a manifesta omissão do Distrito Federal, tanto em relação à prestação dos serviços de saúde dos quais necessitara o impetrante, quanto, sobretudo, em relação à morosidade da administração em adotar as providências necessárias (e urgentes) para promover a concretização da internação postulada. Sobejara patenteado, no caso, a necessidade de internação em UTI deve ser efetivada de forma urgente, tendo sido o “leito já solicitado via regulação, aguardando disponibilidade de vaga”[2], encontrando-se o impetrante inserido em lista de espera, apesar da classificação do seu pedido como urgente e do risco de vir a óbito. Defronte esse cenário, transcorrer-se-ia interstício demasiadamente elevado até a ultimação da internação prescrita, denotando omissão da Administração Pública em fornecer a prestação do serviço indispensável à saúde do impetrante e com a presteza demandada pelo seu estado clínico. Sob essa realidade, deve-se destacar, de antemão, que, ainda que a ausência de fomento do tratamento com a agilidade esperada possa decorrer do excesso de demanda, aludido fato não atrai situação apta a legitimar a aplicação da teoria da reserva do possível. O tratamento prescrito ao impetrante, conforme pontuado, inscreve-se como de natureza urgente. É sob essa ótica que o direito demandado reveste-se de liquidez e certeza. Com efeito, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, está imputada aos entes públicos a responsabilidade de viabilizarem, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere à efetivação de procedimentos e exames médicos, ao fornecimento de medicamentos e à internação hospitalar destinados ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem adquiri-los ou fomentá-los através de recursos próprios, conforme ocorrente no caso examinado. Como cediço, a saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, afigura-se como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, consoante mandamento instituído nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, in verbis: “Art. 196 – A saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197.São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Do contido nesse dispositivo deflui a evidência de que, de forma a implementar o dever estatal que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo à saúde, assegurado a todos os cidadãos, de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o, caput), o constituinte afetara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento internação àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem realizá-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes a pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas a materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida, está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos compete a função de zelar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), promover e fomentar as ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes, de forma efetiva, a prestação de assistência médica. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito a saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Dessas premissas, sobreleva-se que, a par de constituir dever do Estado a implementação de ações afirmativas com o escopo de universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, a omissão estatal representara flagrante ofensa a direito fundamental, de modo que o descumprimento das obrigações que lhe estão debitadas ensejara a germinação do direito subjetivo de o prejudicado, motivado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde e direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço – artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento por meio de ações afirmativas e efetivas, ainda que em detrimento dos recursos orçamentários e restrição financeira, pois o interesse econômico e sobrepujado pelo direito inalienável à vida. A propósito, já não sobeja controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta no artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Poder Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer o tratamento médico do qual necessita. E que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, reveste-se de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao Estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGACAO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis a aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pag. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS – DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo a saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade das pessoas pela própria Constituição da Republica (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário a assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito a saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETACAO DA NORMA PROGRAMATICA NAO PODE TRANSFORMA- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Politica – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. – O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, da efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da Republica (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço a vida e a saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pag. 101). A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos a tarefa de velar pelo direito a saúde que é resguardado indistintamente aos cidadãos (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal, ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos exames, medicamentos e tratamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde e direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, estão debitadas ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população e o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XVII - garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar; XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; (...).” Enquadrado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que o impetrante, padecendo de enfermidade passível de lhe ensejar efeitos físicos irreversíveis, não se encontra revestido do estofo para custear o tratamento médico do qual necessita, o que, aliás, emerge de forma incontroversa dos autos, inclusive porque encontra-se em ala oncológica em hospital público, conquanto em seara ambulatorial, deve, então, ser-lhe assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplado, mediante a imposição de cominação ao poder público com esse objetivo, com o fomento da internação em leito de UTI que lhe fora prescrita e do qual necessita para amenizar as consequências derivadas do mal que o aflige. Demais disso, em se qualificando o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, este sobrepuja, consoante já assinalado, às limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação. Ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. Ainda que não disponha de dotação orçamentária própria e específica para atender a demandas particularizadas de forma a implementar as obrigações que a própria Constituição lhe impôs, esse caráter pecuniário da tarefa que o afeta é sobrepujado pela transcendência do direito que deve preservar. No caso do Distrito Federal, a obrigação que lhe está legalmente prescrita, consoante se afere do contido em sua Lei Orgânica, é ainda mais evidente. Se esse diploma normativo lhe debitara a obrigação de garantir o atendimento integral à saúde, ficara-lhe, em contrapartida, debitada a obrigação de viabilizar o implemento dessa incumbência, cuidando de reservar em suas dotações orçamentárias e financeiras provisões aptas a viabilizarem seu implemento. A administração local competia, então, conformar seu orçamento de conformidade com as obrigações que lhe estão legalmente afetas. Se assim não procedera, deixando a descoberto serviços que legalmente lhe estavam imputados, a inexistência de prévia dotação orçamentária apta a fomentar a assistência perseguida não pode, dessa forma, se transmudar em causa apta a extinguir a obrigação que lhe está debitada, denunciando, ao invés, que não se houvera com subserviência ao legalmente prescrito. Competia ao ente distrital, guardando observância aos encargos que lhe estavam imputados por força de imperativo constitucional, promover suas dotações orçamentárias de forma a viabilizar seu integral adimplemento de acordo com sua previsão de arrecadação. Se assim não procedera, deve, então, socorrer-se da maleabilidade que lhe é assegurada e, readequando suas despesas, fomentar uma fonte de custeio destinada a viabilizar o adimplemento dos serviços cuja responsabilidade lhe fora atribuída, sobretudo por tratar-se de serviço de indiscutível relevância pública e que transcende seu conteúdo pecuniário ante a essencialidade do direito que visa assegurar. O que não lhe é permitido é, agitando a ausência de previsão orçamentária e inobservância do conteúdo programático das normas constitucionais, ser alforriado do dever que lhe aflige, pois sua inércia não pode, evidentemente, se transmudar em fonte de extinção do direito que assiste ao impetrante ou de absolvição da obrigação que constitucionalmente lhe fora imputada. Dos argumentos alinhados deflui, destarte, a constatação de que o impetrante, padecendo de enfermidade de natureza grave, qual seja, “adenocarcinoma de próstata metastático, com internação prolongada por quadro de espondilodiscite, abordada de forma cirúrgica em 12/2025 e abscesso retroperitoneal em vigência de antibioticoterapia”, contando com “múltiplas complicações durante a internação”, com nova intercorrência infecciosa, tendo havido “piora do quadro geral, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão”, contando, ainda, com “choque séptico, com necessidade de vasopressores, piora importante de função renal com alto risco de hemodiálise”[3], necessita da internação que lhe fora prescrita, devendo, como expressão dos direitos à saúde e à assistência farmacêutica que lhe são resguardados, ser-lhe assegurada a assistência médica necessária pelo poder público local, compelindo-se o Distrito Federal, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fomentá-los de forma coercitiva. A propósito, este e o posicionamento que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. À luz do disposto no artigo 196, da Constituição Federal, o Distrito Federal tem o dever de assegurar o direito à saúde ao paciente mediante a realização de cirurgia necessária ao restabelecimento da sua saúde, mormente quando ultrapassado o prazo previsto no enunciado no 93, do Conselho Nacional de Justiça.” (Acórdão 1274795, 07121585920198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA NECESSÁRIA. MENOR DE IDADE PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA CIANÓTICA COMPLEXA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 2. Mostra-se acertada a sentença do i. Magistrado que, diante do quadro gravíssimo de saúde da criança, determinou sua transferência para hospital público com leito de UTI que atenda às suas necessidades ou o custeio de leito em hospital particular, bem como a realização de cirurgia. 3. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1269019, 07103996020198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. CIRURGIA CARDÍACA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). 2. Mantém-se a obrigação que julgou procedente a pretensão de procedimento cardíaco, consistente na cirurgia da ventriculosseptoplastia, porque demonstrada a sua imprescindibilidade para a adequada intervenção no quadro clínico da paciente. 3. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1251207, 07052802120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CIRURGIA DE ADENOAGMIGDALECTOMIA. REQUISIÇÃO. PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteou a realização de cirurgia de adenoamgdalectomia. 1.1. Após a sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram em remessa ex oficio ao TJDFT. 2. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), porquanto se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). 2.1. A autora, com 4 (quatro) anos de idade, foi diagnosticada com Hipertrofia das Adenoides com 90% (noventa por cento) de obstrução do nariz, necessitando de cirurgia de Adenoamigdalectomia. 2.2. Jurisprudência: "(...) Cabe ao Estado fornecer ou custear o tratamento cirúrgico recomendado por médicos da rede pública àquele que não possui condições de fazê-lo, cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. III - Negou-se provimento à remessa oficial.(07042228020198070018, José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 11/9/2019.) 2.3. Entendimento do STJ: "(...) III - Os arts. 196 da Constituição da República e 2o da Lei n. 8.080/90, dispõem que o direito à saúde deve ser uma prioridade do Estado, até porque está intimamente ligado com o direito à vida, fonte de onde irradiam todos os demais direitos fundamentais. No caso, esta obrigação prioritária do Estado não pode ser negada à parte demandante, que comprovadamente necessita da cirurgia para melhora de sua qualidade de vida, fato este que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público.(...)" (AgInt no REsp 1797829/RS, DJe 14/08/2019). 3. Remessa necessária improvido.” (Acórdão 1247348, 07119484220188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Remessa necessária. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA MÉDICA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. Sentença mantida. 1. O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 2. Cabe ao Estado fornecer material e cuidados médicos indispensáveis para a realização de cirurgia que trate enfermidade daquele que não possui condições de fazê-lo, cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou-se no sentido de que o Estado tem o dever de fornecer material e cuidados médicos indispensáveis para a realização de cirurgia, se a medida for necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave 4. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1234226, 07088398320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. CIRURGIA CARDIOLÓGICA NEONATAL. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez demonstrada a necessidade de cirurgia cardiológica neonatal de urgência, sob risco de morte de recém-nascido, é obrigação do Estado garantir o procedimento necessário para manutenção da vida, tendo em vista a garantia do direito à vida e à saúde estabelecidos na Constituição Federal. 2. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1225858, 07054231020198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REGULARMENTE PRESCRITO. PESSOA NECESSITADA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. II. Existindo prescrição médica para a realização de cirurgia de caráter urgente, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde. III. A decisão judicial que impõe ao Estado a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento médico de pessoa necessitada imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à saúde e o direito à vida e não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. IV. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1221302, 07135672720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Idêntico posicionamento vem sendo seguido pela colenda Suprema Corte, consoante testificam os arestos inicialmente ementados, e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme atestam os julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DIREITO À SAÚDE DEVE SER UMA PRIORIDADE DO ESTADO. NÃO PODE SER CONDICIONADO À CONVENIÊNCIA POLÍTICA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. DEVER DE FORNECER AOS NECESSITADOS OS TRATAMENTOS MÉDICOS DE QUE NECESSITAM PARA SUA SOBREVIVÊNCIA.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O Tribunal a quo reformou a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora, diante da ausência de suposto requisito de urgência para realização da cirurgia. Desta forma, fixadas premissas de a Autora necessita do tratamento médico, como constam do acórdão recorrido, que afastou a cirurgia porquanto não teria sido comprovada sua urgência, não é caso de aplicação do enunciado da Súmula 7 desta Corte. III - Os arts. 196 da Constituição da República e 2o da Lei n. 8.080/90, dispõem que o direito à saúde deve ser uma prioridade do Estado, até porque está intimamente ligado com o direito à vida, fonte de onde irradiam todos os demais direitos fundamentais. No caso, esta obrigação prioritária do Estado não pode ser negada à parte demandante, que comprovadamente necessita da cirurgia para melhora de sua qualidade de vida, fato este que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. IV - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1797829/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAUDE. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC/1973. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MEDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. ACORDAO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas ate 17 de marco de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas ate então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa a norma ora invocada. 3. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 4. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde e de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SERGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 5. Sendo solidária a obrigação, cabe ao Ente demandado judicialmente prover o fornecimento do tratamento médico, sob pena de ofensa ao direito fundamental a saúde. 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.” (AgInt no Resp 1584694/PI, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019); “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7o E 18 DA LEI 8.080/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 10/05/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Parquet estadual, em face do Estado da Paraíba, pleiteando o fornecimento de tratamento cirúrgico a menor, diagnosticada com Escoliose Dorno Lombar grave e progressiva, sem condições financeiras de arcar com o valor da cirurgia. O Tribunal de origem, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença de procedência. III. Em relação à apontada violação aos arts. 7o e 18 da Lei 8.080/90, o Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, pelo que incide, na espécie, quanto ao referido ponto, o óbice da Súmula 282/STF. IV. Ademais, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). Nessa linha, o entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (STF, RE 855.178/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO, DJe de 13/03/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 899.724/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) Outrossim, há que ser ressalvado que a cominação imposta à administração não importa em violação ao princípio da separação dos poderes. Como é princípio comezinho de direito constitucional, ao Judiciário está afeta a competência de resolver os conflitos de interesses estabelecidos no seio da sociedade, mormente entre os cidadãos e a administração pública, como forma de asseguração da paz social e viabilização da vida em sociedade, não se afigurando viável, nem mesmo por meio de lei, excluir-se da sua apreciação ameaça ou lesão a direito. Consequentemente, considerando que a pretensão aviada se reveste de materialidade, pois deriva do descumprimento da obrigação que está debitada à administração de fornecer o tratamento médico necessitado, o seu acolhimento, ao invés de redundar em interseção na formulação da política pública de saúde, inscreve-se como simples exercício do poder outorgado ao Judiciário de materializar o direito, notadamente porque o implemento do direito à saúde não se qualifica como formulação de regulamentos a serem observados pelo poder público, mas sim como materialização da obrigação que constitucionalmente lhe está incumbida. Dos argumentos alinhavados, de conformidade com os dispositivos que conferem tratamento legal ao direito vindicado, depura-se, então, que, patenteado que o impetrante é acometido por enfermidades de natureza grave, necessitando da internação em leito de UTI com urgência, com todos os materiais necessários, nos termos da prescrição médica jungida aos autos, e que, ante sua situação financeira, não está provido de recursos para suportar seus custos, assiste-lhe o direito de ser contemplado com seu fomento por parte do Estado. O ente federado, na condição de encarregado de prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos exames, medicamentos e tratamentos necessários a recuperação da sua saúde, está debitada a obrigação de fomentar-lhe o tratamento do qual necessita como concretização da obrigação constitucional que lhe imputa o dever de velar pela saúde de todos os cidadãos. Em suma, a situação clínica do impetrante não legitima que seja inserido em lista de espera de molde a ser transferido para leito de UTI, sob pena de a prestação restar desguarnecida de utilidade, vulnerando o direito subjetivo que o assiste de merecer o atendimento do qual necessita em conformidade com sua situação pessoal. Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara o impetrante revestem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira emerge incólume do que aduzira, legitimando a concessão da medida antecipatória que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados, defiro a medida liminar postulada, cominando à autoridade impetrada a obrigação de, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua intimação pessoal, viabilizar a internação prescrita ao impetrante em leito de UTI de hospital da rede pública aparelhado para atendê-lo, ou, diante da indisponibilidade de vaga ou inviabilidade de fomento do tratamento sob essa forma, viabilizar sua realização em hospital da rede privada especializado, suportando os custos correspondentes, sob pena de incorrer em multa pecuniária, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o Distrito Federal, ademais, para, querendo, integrar a relação processual naquele mesmo prazo. Prestadas ou não as informações e escoado o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Alfim, concedo ao impetrante a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação (CPC, art. 1.048, I) postuladas. Intimem-se Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 80001587, fls. 16/17. [2] Documento de ID 80001588, fl. 18. [3] Documento de ID 80001588, fl. 18.